Tribunal: TJES
Processo: 5000792-12.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-12.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIJERO TRANSPORTES E COMERCIO DE HORTALICAS LTDA

APELADO: HORT VALE VERDE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a propriedade e a posse de veículo constrito judicialmente, mas condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, pela ausência de formalização da transferência do bem no DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em verbas sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é afastada, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença.
4.
O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à demanda.
5.
A ausência de registro de transferência do veículo motivou a constrição judicial legítima pela credora, não se verificando má-fé ou resistência abusiva.
6.
A Súmula nº 303 do STJ aplica-se ao caso, autorizando a condenação da parte embargante em honorários advocatícios.
7.
Diante do desprovimento do recurso, incidem honorários recursais, elevando-se a verba total a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
10.
A ausência de registro de transferência de veículo enseja a responsabilidade da parte adquirente pelas despesas da ação, com base no princípio da causalidade.
11.
A constrição legítima baseada em registros oficiais afasta a má-fé do credor e autoriza a aplicação da Súmula nº 303 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada Hort Vale Verde Ltda. - EPP arguiu que o recurso de apelação da Lijero Transportes e Comércio de Hortaliças Ltda. carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que ataca diretamente o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mediante uma linha de raciocínio jurídico robusta. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LIJERO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE HORTALIÇAS LTDA
em face da r. sentença do evento 14729482, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos embargos de terceiro opostos pela ora apelante em desfavor de
HORT VALE VERDE LTDA – EPP
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau compreendeu que a parte embargante/apelante logrou êxito em comprovar sua condição de legítima proprietária e possuidora do veículo, reputando sua atuação como de boa-fé, já que demonstrado documentalmente que a alienação ocorreu em 05 de novembro 2021, enquanto a restrição judicial somente foi efetivada em 29 de setembro de 2022.

Asseverou que o princípio da causalidade enseja a condenação da embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), pois a ausência de formalização da transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN foi fator suficiente para dar causa à indevida constrição judicial.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à insurgência da parte recorrente quanto à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, não obstante a sentença tenha acolhido os embargos de terceiro por ela manejados.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 303, a qual preconiza que: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Neste caso, a restrição judicial por meio do sistema RENAJUD (evento 14729454) sobre o veículo de propriedade da apelante foi efetivada em razão de sua omissão em promover a regular e tempestiva transferência do bem para) seu nome perante a autarquia estadual de trânsito, haja vista que desde 05 de novembro de 2021 recebeu da antiga proprietária a autorização para transferência de propriedade do veículo (evento 14728429).

A apelada, por sua vez, agiu licitamente ao requerer na ação executiva de nº 5000511-56.2022.8.08.0061 a penhora de um bem que, conforme os registros públicos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES) ainda pertencia à executada HC Alimentos EIRELI.

A análise dos autos demonstra que a contestação da apelada apresentada no evento 14729492 não se caracterizou como uma resistência injustificada, mas sim uma defesa processual legítima e razoável, porque não houve má-fé ou abuso do direito da embargada, sendo que a simples oposição à pretensão da embargante, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula nº 303 do STJ.

Aliás, as alegações de que a ATPV só foi assinada um ano depois e que o negócio poderia ter sido simulado para fraudar a execução exigiam, para sua elucidação, a necessária dilação probatória, o que somente restou clarificado após a audiência de instrução e julgamento (evento 14729471) para afastar qualquer suspeita de conluio entre o devedor e o terceiro adquirente.

Nesse contexto, a conduta que deu origem à instauração do processo foi a inércia da apelante em regularizar a situação jurídica do veículo perante o DETRAN/ES, logo, foi sua desídia que levou à apelada a agir de forma lícita ao buscar a satisfação de seu crédito na ação executiva, o que denota que o ônus sucumbencial deve recair em desfavor da ora recorrente. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. BEM NÃO TRANSFERIDO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO. I. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa a demanda deverá responder pelas despesas daí decorrentes.
II. Inexistindo registro de transferência do bem constrito por instituição financeira, portanto, não havendo publicidade do ato, incabível a condenação da credora pelo princípio da causalidade, mormente quando ela não oferece resistência a pretensão do embargante.
III. Recurso improvido. (TJES; AC 0019236-28.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022)

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - OFENSA A DIREITO LOCAL - NÃO-CONHECIMENTO - SÚMULA 280/STF - ACÓRDÃO - OMISSÃO - INOVAÇÃO NA LIDE - INEXISTÊNCIA - ABORDAGEM COMPLETA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO - SUCESSÃO TRIBUTÁRIA - NÃO-COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - TEORIA DA CAUSALIDADE - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Por ofensa a direito local, in casu, arts. 2º e 7º da Lei Estadual n. 8.115/85, não cabe recurso extraordinário. Súmula 280/STF. 2. É hígido o acórdão que se recusa a apreciar questão não ventilada na instância inferior, como o é o acórdão que aprecia fundamentadamente todas as questões devolvidas por força da apelação, embora não concorde, a parte recorrente, com suas conclusões. 3. O julgador pode indeferir os meios de prova reputados inúteis ou protelatórios, desde que o faça motivadamente, o que aconteceu na hipótese. 4. A questão da sucessão tributária é prejudicada pela não-comprovação da transferência da propriedade dos veículos automotores.
5. A parte, que não registra a transferência da propriedade de veículo automotor no órgão próprio, impossibilita o conhecimento da propriedade por terceiros, responsabilizando-se pelos honorários de advogado em ação na qual se discute esta mesma propriedade.
6. É imprestável, para autorizar o cabimento de recurso especial pela divergência, acórdão que versa sobre reparação de danos decorrentes da venda de automóvel sem pagamento de IPVA, enquanto que o litígio decidido refere-se à responsabilidade pelo pagamento de IPVA no contrato de arrendamento mercantil. 7. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp n. 906.200/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/8/2008, DJe de 26/9/2008.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, ante o desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames da Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.